Tribunal: TJBA
Processo: 8016557-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016557-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DEVANCIR LUIS GHENO

Advogado(s): LUCIANO PINTO SEPULVEDA

AGRAVADO: MARCELO LUCIANO PORTUGAL DA SILVA

Advogado(s):BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
ATA DE ELEIÇÃO E
REGISTRO PÚBLICO.
ALEGAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
JUÍZO CÍVEL
. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
PRELIMINAR. REJEITADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por DEVANCIR LUIS GHENO contra decisão da Juíza de Direito da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que, nos autos da Ação Anulatória de Registro Público ajuizada por MARCELO LUCIANO PORTUGAL DA SILVA, rejeitou a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo réu/agravante, mantendo a competência da Vara Cível para processar e julgar a demanda. O agravante sustenta que a ação possui natureza eminentemente registral e, portanto, deveria tramitar perante a 1ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é competente a Vara Cível ou a Vara da Fazenda Pública para processar e julgar ação anulatória que visa, em última análise, à declaração de nulidade do registro público de ata de posse de diretoria de associação civil, quando a controvérsia se funda em alegados vícios na convocação e legitimidade da assembleia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A competência da Vara de Registros Públicos não se atrai quando a causa de pedir da ação se funda em alegados vícios de natureza privada — como a forma de convocação, participação e deliberação em assembleia de associação — ainda que haja reflexo registral, pois o ato cartorário seria mero efeito da decisão judicial.

4. A jurisprudência tem entendido que ações anulatórias envolvendo atos associativos, ainda que impliquem em posterior desconstituição de registro público, devem tramitar na Vara Cível, por não se tratar de controle direto da atividade notarial ou registral.

5. O simples fato de constar o cartório no polo passivo não desloca a competência para a Vara da Fazenda Pública, notadamente na ausência de alegação de erro, dolo ou conduta imprópria por parte do Tabelião.

6. A decisão agravada observou corretamente a causa de pedir da ação originária, a qual está centrada em alegações relativas à validade da eleição e não exclusivamente à formalidade do registro público, inexistindo, portanto, violação ao princípio da congruência.

7. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos não evidenciados nos autos, motivo pelo qual o relator indeferiu o pedido liminar formulado pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para processar e julgar ação anulatória fundada em vícios de assembleia de associação civil, ainda que se pleiteie a nulidade do registro público da ata de posse, é da Vara Cível e não da Vara da Fazenda Pública.

2. A inclusão do cartório no polo passivo não altera a competência quando não há imputação de conduta ilícita ao Tabelião.

3. A eventual nulidade de registro público decorrente de vício na deliberação privada é consequência do julgamento de mérito e não altera a natureza da controvérsia para fins de fixação de competência.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015, arts. 64, § 4º; 995; 1.019, I; Lei Estadual nº 10.845/2007 (BA).

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Conflito de Competência nº 8051189-60.2023.8.05.0000, Rel. Juíza Marielza Maués, j. 28.11.2024.

TJ-BA, Conflito de Competência nº 8013964-40.2022.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 24.04.2022.

TJ-GO, Conflito de Competência nº 5040122-07.2024.8.09.0000, Rel. Des. Alexandre de Morais Kafuri.

TJ-SP, Conflito de Competência nº 0011903-32.2023.8.26.0000, Rel. Des. Guilherme Gonçalves Strenger, j. 17.05.2023.

TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5002032-93.2020.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 2020.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016557-37.2025.8.05.0000, oriundo da Comarca de
Feira de Santana
,
em que figuram como
Agravante
DEVANCIR LUIS GHENO
e
como

Agravad
a
MARCELO LUCIANO PORTUGAL DA SILVA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGA
R
PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
Relatora,

Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos
.

Salvador,

11